Tribunal: TJES
Processo: 5000889-36.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-36.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000889-36.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto pela defesa de
Paulo Henrique de Oliveira Martins
, que pugna pela impronúncia do acusado, por insuficiência de provas. A decisão recorrida, fundamentada na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, pronunciou o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri e manteve sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser mantida, considerando: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) a legalidade da manutenção de sua prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime é comprovada por documentos oficiais como o
Boletim Unificado
e o
Laudo de Exame Cadavérico
.

4. Há indícios suficientes de autoria, baseados em depoimentos de policiais e de uma testemunha que, mesmo sob proteção de identidade, narrou os fatos e reconheceu o réu como um dos autores do crime.

5. Vigora, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, que exige apenas a presença de indícios de autoria, e não um juízo de certeza, para que o caso seja levado ao Tribunal do Júri.

6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, visto que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estão preenchidos, e o réu esteve
foragido
, indicando um risco de fuga.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS
, inconformado com a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, ainda, a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (id. 11066352) pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação (id. 11066353), o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 66541215) por intermédio do procurador Cleber Pontes da Silva pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000889-36.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) No dia 12 de dezembro, por volta das 12h30m, na Rua Marta Pereira Castro, bairro Homero Amante, neste município de Ecoporanga-ES, o denunciado Paulo Henrique de Oliveira Martins, juntamente com o adolescente Leonardo Gonçalves de Oliveira, vulgo “Léozinho”, de forma premeditada, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Henrique dos Reis Brunow, conhecido como “Kaíque”, causando-lhe a morte.

Dessume-se dos autos do inquérito que serve de suporte para a presente denúncia que, o denunciado em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Leonardo, utilizando uma motocicleta, perseguiram a vítima que também pilotava uma motocicleta, até alcançá-la e conseguirem consumar o intento criminoso.

Salienta-se que os fatos ocorreram em local movimentado, e que os disparos efetuados pelo denunciado chegaram a atingir o interior de uma residência nas imediações onde o delito ocorreu.

Conforme consta dos depoimentos colhidos, a vítima tentou se evadir para evitar ser alvejada, mas os dois executores o seguiram pelo trajeto, e durante o percurso não cessaram os disparos, sendo sabido que o denunciado e Leonardo estavam armados e atiravam em direção a vítima.

A ação cessou já na Rua Marta Pereira, onde a vítima veio a cair em razão dos ferimentos provocados pelos projéteis. O denunciado e Leonardo empreenderam fuga, indo em direção ao distrito de Imburana.

A vítima foi socorrida pelo SAMU que atendeu ao chamado de urgência, mas foi a óbito a caminho do hospital, não resistindo aos ferimentos.

A polícia identificou no local onde o crime ocorreu cápsulas de dois calibres diferentes, sendo .40 e 380, entendendo, portanto, que foram usadas duas armas diferentes na execução.

O Policial Militar Vanderlan que atendeu a ocorrência, relatou que através de informações anônimas deram conta de que foi o denunciado e Leonardo que agiram em desfavor da vítima, deixando em evidência que não havia dúvidas sobre a identidade dos autores, sendo estes moradores do bairro Benedita Monteiro.

Cabe ressaltar que o denunciado é indivíduo temido na localidade por ser sabidamente envolvido com o tráfico de drogas. Isto posto, fica claro o motivo dos informantes que viram os fatos não quererem se identificar, haja vista o temor que o denunciado inflige na sociedade.

Outrossim, verifica-se que uma testemunha que se apresentou formalmente na delegacia e quis manter sua identidade preservada, relatou que viu a vítima em sua biz preta, logo sendo seguida pelo denunciado e Leonardo numa moto twister de cor preta. Informou que Leonardo pilotava a moto e o denunciado estava na garupa com uma arma atirando contra a vítima.

A testemunha manifestou que, em que pese os autores estivessem de capacete, não tinha nenhuma dúvida da identidade dos envolvidos porque os conhece de vista, todavia, não tem relação com nenhum deles.

Em 18 de janeiro de 2024, foi realizada operação policial no intuito de cumprir mandado de prisão em desfavor do denunciado, mas não logrou êxito, haja vista que o denunciado está foragido da justiça (...)

A defesa pugna pela
impronúncia
do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (id. 11066341), constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Boletim Unificado (IP anexo ao id. 11066088) e pelo Laudo de exame cadavérico (id. 11066092).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio de depoimentos que abaixo transcrevo:

“(...) Confirma as declarações prestadas em sede policial; que teve contato com os informantes no local dos fatos, porém elas não quiseram se identificar por medo dos envolvidos, no entanto confirmaram que os disparos foram feitos por PH e Leozinho; que essas pessoas visualizaram os fatos; que o crime ocorreu por volta de meio dia; que o local dos fatos é uma via pública com circulação de pessoas; que não sabe informar se a vítima tinha problemas com PH; todos os envolvidos são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas; que o declarante nunca participou de outra ocorrência envolvendo PH ou Leozinho, mas os seus colegas sim; que Paulo Henrique já era conhecido pela polícia pelo envolvimento em ilícitos; que não sabe se alguma testemunha se dispõe a falar; que desde o início da ocorrência os nomes indicados eram de PH e Leozinho; que no local do crime foi localizado apenas cápsulas de projétil; que os acusados estavam em uma moto, mas não foi informado se eles estavam de capacete; que os moradores de ambas as ruas identificaram Paulo Henrique e Leozinho como autores do crime; que eles são conhecidos na cidade; que já recebeu denúncias anônimas a respeito de Paulo Henrique ser envolvido com o tráfico de drogas; que confecciona o boletim de ocorrência e passa para a polícia civil investigar; que não se recorda se Paulo Henrique já foi preso em outros processos; que as pessoas foram seguras em apontar PH e Leozinho como autores do crime; que depois do crime não surgiu nenhum outro nome relacionado com o crime. (...)” (Declarações prestadas por Vanderlan Costa dos Santos, policial militar, em Juízo - mídia anexa aos Ids. 11066121 e 11066122).

“(...) Que quando chegaram no local do crime já tinha muita gente em volta; que foram chegando várias informações; que segundo essas informações quem tinha efetuado os disparos foi PH e Leo; que estavam em uma motocicleta e tinham seguido sentido Santa Mônica; que os informantes não quiseram se identificar por medo dos envolvidos; que os informantes tinham certeza do envolvimento de PH e Leo; que PH estava no carona e o Leo na condução da motocicleta; que mesmo de capacete, os informantes deram a certeza da participação dos envolvidos; que o Paulo Henrique é conhecido no meio policial por ser traficante; que Caiquinho também era envolvido no tráfico de drogas; que acredita que essa seja a motivação do crime, mas não pode afirmar; que a vítima estava na localidade há pouco tempo; que Paulo Henrique é quem comandava o tráfico no bairro; que tem conhecimento que além do tráfico de drogas, Paulo Henrique tem um carrinho de churrasquinho; que as informações recebidas por um policial são compartilhadas com todos; que não recebeu nenhuma informação pessoalmente; que já houve outras denúncias anônimas contra Paulo Henrique, mas cabe a Polícia Civil investigar; que é comum que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas tentem esconder a prática exercendo alguma outra atividade; que os informantes falaram com outros policiais sobre o envolvimento de PH e Leozinho no crime. (...).” (Declarações prestadas por Noeme Muniz de Matos, policial militar, em Juízo, mídia anexa aos Ids. 11066122 a 11066125).

“(...) Que é mãe da vítima; que confirma as declarações prestadas em sede policial; que posteriormente ao crime soube que o autor do crime foi Paulo Henrique; que não presenciou o crime; que o comentário na cidade é que o crime foi cometido por PH; que a vítima não estava foragida e não tinha mandado de prisão contra ele; que ele estava trabalhando e não tinha problemas com ninguém; que conhece Paulo Henrique apenas de vista; que soube da participação de Paulo Henrique por boatos na rua. (...)”. (Declarações prestadas por Maria das Graças dos Reis, informante, em Juízo, mídia anexa ao Id. 11066125 e 11066126).

“(...) Que estava presente no dia dos fatos; que tinha várias pessoas na rua quando os autores passaram atirando na vítima; que viu quando eles passaram atirando; que a viseira do capacete estava aberta e dava para identificar Paulo Henrique e Leozinho como quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima; que antes dos fatos conhecia Paulo Henrique de vista, da rua; que consegue reconhecer Paulo Henrique; que não sabe qual foi a motivação do crime; que o crime ocorreu por volta de meio dia; que tinha várias pessoas na rua no momento do crime; que foram efetuados vários disparos; que estava saindo de uma casa na referida rua quando o crime ocorreu; que quando viu os disparos ficou parado sem reação; que não sabe onde Paulo Henrique mora nem qual é a sua ocupação; que conhece Leozinho de vista também; que tem certeza que foi Paulo Henrique quem atirou na vítima; que Leozinho estava pilotando a moto; que percebeu os autores após os disparos; que também visualizou a vítima que estava em uma bis. (...)” (Declarações prestadas por testemunha preservada, em Juízo – mídia anexa ao Id. 11066126 e 11066127).

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, especialmente, quando testemunhais presenciais narram a dinâmica dos fatos e alegam reconhecer sem sombras de dúvidas os autores do delito e quando o corréu confessou o crime e a participação de ambos.

Deste modo, extrai-se que o réu, junto com um menor, de forma premeditada, aproveitando que a vítima se encontrava passando por local rotineiro, teriam a perseguido em uma motocicleta e disparado diversas vezes contra esta.

Apesar da vítima ter sido socorrida ainda com vida, veio a falecer no caminho ao hospital.

Vale ressaltar que o local dos fatos era movimentado, principalmente no tempo dos acontecimentos, visto que era horário de trabalho, de modo, a colocar a vida de terceiros em grande risco, inclusive, tendo uma das balas adentrado a residência de um morador da região.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Por fim, no que tange à
concessão do direito de recorrer em liberdade
, entendo não assistir razão à defesa.

Isso, pois, o douto magistrado
a quo
em sua r. decisão, de forma certeira, estabeleceu que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, devendo se prezar pela aplicação da lei penal e
garantia da ordem pública.

(...) No ensejo, se mantém a prisão preventiva do acusado, pois, não há nenhum fato novo nos autos que pudesse ensejar na revogação da prisão preventiva, persistindo a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)” (Decisão de pronúncia)

Ademais, é importante ressaltar que o réu permaneceu foragido da justiça por um determinado período de tempo, culminando em elevado risco de fuga.

Outrossim, não pude constatar a existência de fatos novos, de modo que permanecem os requisitos da preventiva, no momento ainda mais contundentes diante da prolação da decisão de pronúncia.

Por todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)